Tribunal: TJSP
Processo: 1013836-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPEDAGEM POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA AIRBNB. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresenta impugnação aos fundamentos declinados na sentença, mesmo com a reprodução de alguns argumentos deduzidos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPEDAGEM POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA AIRBNB. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresenta impugnação aos fundamentos declinados na sentença, mesmo com a reprodução de alguns argumentos deduzidos na contestação, o suficiente para atendimento ao art. 1.010, III, do CPC. Recurso conhecido. Imóvel reservado pelos autores na plataforma ré, para as férias, que era desprovido de higiene e segurança. Autores que reservaram quarto de hotel para a acomodação da família com quatro filhos em tenra idade, sem que a ré disponibilizasse outro imóvel em substituição. Falha na prestação dos serviços configurada. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Valor da indenização ora fixada que atende às diretrizes do art. 944 do CC e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação que se julga parcialmente procedente, com imposição de sucumbência à ré. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.